Tribunal: TJMT
Processo: 1023376-49.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023376-49.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (ADVOGADO), JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (PACIENTE), HINGRITTY BORGES MINGOTTI - CPF: 049.223.001-39 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE TAPURAH ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH (IMPETRADO), JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA - CPF: 700.859.872-63 (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE COSTA ABREU - CPF: 046.927.972-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023376-49.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – PRESENÇA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM LASTRO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE 23G DE COCAÍNA, 78G DE MACONHA, 8,5G DE PASTA BASE DE COCAÍNA, BALANÇA E R$ 2.002,00 REAIS – INSUBISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que tal apreciação demanda incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(TJMT, HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023376-49.2022.8.11.0000

PACIENTE: JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: HINGRITTY BORGES MINGOTTI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TAPURAH

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

A impetrante sustenta que: 1)
“os elementos probatórios produzidos são insuficientes para demonstrar que a droga apreendida seria destinada à comercialização, bem como a existência de flagrância”
; 2)
“muito embora os custodiados tenham sido presos em ‘flagrante delito’, fato é que a prisão incontestavelmente feriu princípios constitucionais, notadamente o da inviolabilidade de domicílio”
; 3) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 4) não estão presentes os requisitos autorizadores da custódia preventiva; 5)
“são trazidas ao feito informações sem comprovação de que o paciente é um dos responsáveis pela facção denominada de “Comando Vermelho”, dado este que não prospera, posto que não há elementos que evidenciem tal fato”
; 6) o paciente é primário e de bons antecedentes, tem trabalho lícito e residência fixa, além de possuir filhos menores que necessitam do seu auxílio; 7)
“a imposição de medidas cautelares opostas ao encarceramento em favor do Paciente funcionarão como condicionantes ao desencarceramento, vindo a garantir a efetividade do processo, com maior eficiência e respeito à dignidade da pessoa”
; 8) em caso de eventual condenação, não será imposto ao paciente o regime inicial fechado.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.

O pedido liminar foi indeferido pela Desª. Antônia Siqueira Gonçalves, em plantão Judiciário.

O juiz singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

Em nova petição, a impetrante reiterou os argumentos aduzidos da inicial.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1023376-49.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 –, nos seguintes termos:

“Conforme restou apurado, no dia 06/10/2022, a equipe de investigadores da delegacia de polícia civil de Tapurah se deslocaram até a cidade de Itanhangá/MT para empreender diligências a fim de elucidar o crime de homicídio qualificado ocorrido na data de 05/10/2022, naquela cidade, quando, na ocasião, a vítima Jonnathas de Lima Passo fora brutalmente assassinada com aproximadamente 10 (dez) disparos por arma de fogo.

De acordo com os autos, os Policiais Civis já tinham conhecimento do teor do depoimento de David de Lima Passos, irmão de Jonnathas, realizado manhã do dia 06/10/2022 no bojo do Inquérito Policial nº 132/22, o qual relatou que Jonnathas também ia pessoalmente buscar drogas em Sorriso, de onde trazia várias "petequinhas de pó" (cocaína), das quais parte ele usava e parte doava ou vendia, e que por essa razão, ele começou a sofrer ameaças do "cabeça do tráfico" de Itanhangá, para que parasse de traficar, bem como que por várias vezes esse indivíduo ameaçou Jonnathas na frente da própria casa e também na frente da escola, na presença do filho Israel.

Contou ainda que, em determinada ocasião, Jonnathas entregou uma porção de droga a um caminhoneiro para que ele a entregasse para uma moça, sendo que os dois usaram a droga e a moça saiu contando na cidade que havia pego "um trem bom" com Jonnathas, motivo pelo qual os traficantes da cidade ficaram sabendo que ele também estava traficando "por fora".

Ressai dos autos que, a equipe da Polícia Civil recebeu informação anônima apontando que o denunciado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, vulgo “baby, beibe, C2”, apontado como atual disciplina e um dos líderes do "comando vermelho" em Itanhangá seria um dos executores do crime contra Jonnathas, bem como de que a sua residência funcionava como uma das bocas de fumo mais movimentadas da cidade, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência de n.º 22.264584 às fls. 117/118 – ID. 102844823.

Diante de tais suspeitas, os policiais realizaram um monitoramento em frente à residência de JOÃO CARLOS, quando, na oportunidade, visualizaram que a porta da sala estava aberta e o denunciado sentado no sofá. Ato contínuo, ao notar a viatura, ele escondeu algo perto do seu corpo. No mesmo instante, a equipe policial avistou outro homem no quintal da residência, jogando uma sacola para longe.

Infere-se dos autos que, diante das duas atitudes simultâneas e suspeitas, os policiais adentraram na residência e ordenaram que os dois indivíduos se aproximassem deles. No curso da diligência policial, os agentes da lei lograram êxito em encontrar e
apreender duas porções grandes de maconha na sacola que havia sido arremessada pelo suspeito que estava no quintal e, com o denunciado JOÃO CARLOS, dentro do sofá, encontrou-se vários papelotes de cocaína e grande quantidade de dinheiro, aproximadamente R$ 2.002,00 (dois mil e dois reais) em várias notas trocadas de 100, 50, 20, 10 e 2 reai
s.

Logo, frente ao estado de flagrância, realizou-se busca tanto na residência do denunciado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA quanto na de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU, que fica aos fundos da residência de JOÃO CARLOS, no mesmo quintal.

Ressai dos informes investigativos que,
a busca realizada na casa do incriminado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA resultou na apreensão de balança de precisão, pedra de basta base de substância análoga à cocaína, outros valores em moeda nacional e 02 (dois) celulares
; enquanto que na residência do denunciado PABLO HENRIQUE COSTA ABREU os agentes da lei lograram êxito em encontrar e aprender, no interior da residência uma balança de precisão, 01 aparelho celular e a quantia de R$ 156,00 (cento e cinquenta e seis reais) em notas trocadas.

Consta ainda, que com JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, foi encontrado, ainda, um videogame playstation 4 com controle e jogos, uma motoserra, martelete, facas, e uma câmera wi-fi, todos sem comprovação de origem.

Apurou-se, também, que os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE COSTA ABREU faziam da residência uma verdadeira boca de fumo, exercendo JOÃO CARLOS o papel de líder e o denunciado PABLO HENRIQUE o de apoio na venda de drogas, associados que estavam para o fim de praticar o crime de tráfico ilícito de drogas, na medida em que ficou estabelecido entre eles uma coesa e perene associação cujo propósito era precipuamente a difusão lucrativa de entorpecente aos consumidores da cidade de Itanhangá.

Insta mencionar que, de acordo com as informações constantes dos autos, os denunciados JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA e PABLO HENRIQUE COSTA ABREU são apontados como integrantes do comando vermelho de Itanhangá, sendo que JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA chefia a maior boca de fumo da cidade na atualidade. Esclarece, ainda, que JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA é apontado em relatórios policiais anteriores, os quais implicam ele em diversos grupos de whatsapp da citada facção criminosa, tendo ele adotado o vulgo de "C2" visando, assim, dificultar sua identificação.”

Não obstante as razões fáticas invocadas pela impetrante, no sentido de que não há provas da autoria delitiva imputada ao paciente, tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, o que é inadmissível na via eleita.

Nessa linha, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Lado outro, em análise perfunctória típica do
habeas corpus
, não se identifica ingresso ilegal no
domicílio do paciente a justificar a revogação da sua prisão, porquanto, conforme consta da denúncia, houve prévia monitoração pelos policiais em seu endereço.

Desse modo, a referida matéria também deve ser
discutida durante a instrução criminal,
conforme, aliás, bem ressaltou o juiz singular, quando da homologação do flagrante,
in verbis
:

“Muito embora sopesada as teses das defesas, a qual, evidentemente, poderão serem exploradas durante a instrução processual em eventual ação penal ou momento posterior, fato é que a entrada no imóvel se deu em razão de fundada suspeita devidamente demonstrada nos autos.”

Noutra quadra, a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“A prisão de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA é legal (artigo 302, inciso I, do CPP), e o Auto de Prisão em Flagrante foi lavrado pela autoridade competente, observando-se todas as formalidades legais. (...)

Foram devidamente observadas as garantias constitucionais e legais dos presos, estando o auto de prisão em flagrante formal e materialmente perfeito, sem vício aparente.

Em relação aos argumentos trazidos pelas defesas, no que diz respeito à ilegalidade do ingresso ao domicílio dos flagrados, entendo que não assiste razão.

Muito embora sopesada as teses das defesas, a qual, evidentemente, poderão serem exploradas durante a instrução processual em eventual ação penal ou momento posterior, fato é que a entrada no imóvel se deu em razão de fundada suspeita devidamente demonstrada nos autos.

Como se vê, a polícia estava em diligências para elucidação de um crime de homicídio, na cidade de Itanhangá, e tinham informações da participação de JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA no crime, razão pela foram monitorar sua casa.

Conforme boletim de ocorrência de ID 98172709 e relatório de investigação de ID 98172996, o flagrado já era monitorado desde antes e seu imóvel era apontado, em tese, como ponto de comércio de entorpecentes.

Assim, de posse de todas essas informações, somadas às atitudes suspeitas relatadas pelos policiais, estes resolveram adentrar ao imóvel, oportunidade em que foram encontrados os entorpecentes, valores e demais objetos.

(...)

Os acusados guardavam drogas em suas residências, pelo que o flagrante delito perdura-se indefinidamente. Assim, à vista do permissivo constitucional, trazida na exceção à inviolabilidade do domicílio, o ingresso dos policiais independe de autorização judicial.

Por tudo o que foi exposto, deixo de acolher a tese de nulidade do auto de prisão em flagrante. (...).

À vista do exposto, HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, posto que legal e de acordo com as hipóteses autorizadoras. (...).

Examinando detidamente os elementos colhidos no presente feito e a sistemática dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, constato que a decretação da prisão preventiva dos flagrados PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA é medida que se impõe
. (...).

Analisando atentamente os autos, entendo estarem presentes as provas da existência dos crimes e indícios de autoria que recaem sobre PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, podendo ser verificado pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, bem como pelos termos de depoimentos, termo de apreensão, fotos, e laudo preliminar de constatação de entorpecente, o qual constatou que as drogas apreendidas apresentaram resultados positivos para Cannabis sativa L. (maconha), cocaína e pasta base de cocaína.

In casu, PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA encontram-se presos pela prática, em tese, do crime de tráfico ilegal de entorpecentes, associação para o tráfico e receptação, o que, aliado a outros fatores a seguir expostos, põe em situação lesiva a segurança pública, desequilibrando o tecido social
.

A quantidade de droga apreendida é considerável, 05 (cinco) porções de substância entorpecente análoga à cocaína pesando um total de 23 (vinte e três) gramas, 02 (duas) porções de Cannabis sativa L. (maconha) pesando um total de 78 (setenta e oito) gramas, e 01 (uma) porção de substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína pesando um total de 8,5 (oito vírgula cinco) gramas. Além das drogas, foi encontrado mais de R$ 2.200,00 em dinheiro, balanças de precisão, entre outros objetos
(termo de apreensão – ID 98172994).

Destaca-se que os presos já eram investigados pelo envolvimento com o tráfico de drogas, bem como são suspeitos de terem participação em um homicídio ocorrido no dia 05/10/2022
.

Diante da análise das às condições em que os indiciados foram flagrados, a quantia de drogas apreendida, a natureza da droga, as condições em que os entorpecentes foram encontrados, além dos valores apreendidose demais objetos, há indícios de que os indiciados estavam praticando o tráfico de entorpecentes, o que demonstra o periculum libertatis
.

Ressalte-se que, no presente caso, a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social, especificamente no que tange ao crime de tráfico de entorpecente, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública. Além disso, na maioria das vezes, tais infrações decorrem de crimes de natureza bem mais grave, caminhando lado a lado também com os delitos contra o patrimônio e contra vida.

É comum em casos de delitos de tráfico, se permanecerem em liberdade, os agentes continuarem praticando a mercancia de entorpecente, colocando em risco a garantia da ordem pública e a paz social.

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática do delito.

(...)

Destaca-se, também, que no caso concreto está presente o requisito previsto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal (modificado pela Lei 12.403/2011), necessário para a decretação da prisão preventiva, uma vez que a somatória dos crimes em questão prevê a pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos.

Entendo que no caso em tela nenhuma medida cautelar, que não a prisão preventiva, seria viável de aplicação diante das condutas praticadas e da natureza grave deste delito.

Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade do agente, demonstrados a presença dos pressupostos (fumus comissi delicti e periculum libertatis) autorizadores da prisão preventiva, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, tal qual na hipótese vertente, deve ser decretada a segregação cautelar dos flagrados. (...).

Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de PABLO HENRIQUE COSTA ABREU e JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA em PRISÃO PREVENTIVA, com fundamento no artigo 312 do CPP.”

Depois, o magistrado singular, ao indeferir o pedido de revogação da custódia preventiva do paciente, reiterou os fundamentos empregados na decisão constritiva, como também acrescentou que há indícios de que ele pertence a organização criminosa do Comando Vermelho,
in verbis
:

“No que diz respeito à necessidade e cabimento da prisão preventiva, além dos fatos já esmiuçados na decisão anterior, importante trazer à baila o teor do relatório de investigação policial de ID 102844816, da ação penal de nº 1001655-08.2022.8.11.010, originada desta prisão em flagrante.

No relatório constam várias mensagens trocadas entre PABLO e usuários, onde estes pedem entorpecentes para o acusado. Em algumas vezes, PABLO orientou os usuários a procurarem o “cabelereiro”, “C2” (JOÃO CARLOS) para adquirirem entorpecentes.

Ademais, como dito pelos policias que realizaram a prisão dos réus, o monitoramento feito na residência de JOÃO CARLOS se deu em razão de informações repassadas aos policiais de que o acusado é o responsável e disciplina geral do Comando Vermelho, em Itanhangá, bem como teria sido o mandante do homicídio da vitima JONNATHAS DE LIMA PASSOS.

Para a surpresa de todos, um dos celulares apreendidos na casa de JOÃO CARLOS pertence a uma usuária de drogas, menor de idade, de nome CAROLINE GERMANO. Segundo o relatório, nesse celular foi encontrado um vídeo gravado no dia 3 de outubro de 2022, onde CAROLINE, sob ameaça, foi coagida a denunciar os “cabriteiros” de Itanhangá. O relatório aponta que no vídeo ela prestou as seguintes declarações:

“
Meu nome é Carol, moro aqui tem 2 anos, fui pega pelo “comando vermelho" por cabritagem agora vou entregar as pessoa que faz cabritagem aqui no Itanhangá. Um deles são o “Jean Paraguai”, pega pra revender pro Willian e outros caminhoneiro e... tem também o cabeleireiro (JONNATHAS “IZAEL”) ele pega também. Quem traz a droga é o caminhoneiro que é o Willian. Ele traz ai e distribui pros menino vender mais caro, porque vem mais e é a melhor também que vem (droga) e outro também é o Ademir. Ele vai direto pra Sinop e Sorriso pegar e traz pra cá pra revender aqui pros meninos, passa um pouquinho mais caro pra ele ganhar em cima e eles revendem aqui pros pessoal. O caminhoneiro mora em Sinop. Sinop ou Sorriso. Sinop ou Sorriso dai eles vende aqui. Quando tem viagem ele passam aqui, daí deixa aqui, deixa ali no posto ou marca um lugar, os menino vai buscar, depois os menino só vende pra quem e mais conhecido assim, dai eles falam que não é pra falar pra mais ninguém, que se não vai dar BO contra eles e não pode cair na boca de ninguém. O chefe eu não sei quem é, o chefe eu acho que é o caminhoneiro, pega lá em Cuiabá. Que eu conheço que revende assim que passa é o cabeleireiro, o Jean de vez em quando que eles têm, mas quem pega mais pra revender aqui é o cabeleireiro, ele pega direto, um monte, ai ele só vai avisando lá, chega um monte de gente.
” (grifo nosso).

O vídeo da menor foi gravado no dia 03/10/2022, JONNATHAS foi executado no dia 05/10/2022 e o celular foi encontrado, na casa de JOÃO CARLOS, no dia 06/10/2022.

Tudo isso demonstra, ao menos em sede de cognição sumária, forte envolvimento dos acusados nos crimes de tráfico, associação para o tráfico e possível relação com o homicídio de JONNATHAS. Nota-se também fortes indícios de que os custodiados pertencem a organização criminosa Comando Vermelho
.”

A despeito dos relevantes argumentos aduzidos pela autoridade coatora, entendo que a concessão da ordem é medida que se impõe.

Consoante bem salientado pela impetrante, apesar de o juiz singular mencionar a existência de indicativos de envolvimento do paciente com os crimes de organização criminosa [integrante do Comando Vermelho] e homicídio [de Jonnathas] – caracterizando o risco de reiteração delitiva –, não há nenhum processo distribuído em seu desfavor em apuração das referidas condutas criminosas [repito: homicídio e organização criminosa], conforme consulta realizada nos sistemas [deste Tribunal] disponíveis para buscas de antecedentes criminais [sequer em segredo de Justiça].

Segundo narra a peça acusatória dos autos de origem, tais indícios foram extraídos das narrativas da equipe da polícia civil, pautadas em informações anônimas, o que são insuficientes para atestar a periculosidade do paciente. Confira-se o seguinte trecho da denúncia [que foi oferecida após a decisão constritiva]:

“Ressai dos autos que,
a equipe da Polícia Civil recebeu informação anônima
apontando que o denunciado JOÃO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA, vulgo “baby, beibe, C2”, apontado como atual disciplina e um dos líderes do "comando vermelho" em Itanhangá, seria um dos executores do crime contra Jonnathas.”

De mais a mais, apesar de fortíssimos indicativos de traficância, não se pode olvidar que
não
estamos diante de apreensão de expressiva quantidade de drogas, em que pese a diversidade – 23g de cocaína, 78g de maconha e 8,5g de pasta base de cocaína.

Outrossim,
“a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecentes não serve de fundamento para a negativa do benefício da liberdade provisória”
(STJ, HC 441.101/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 01/06/2018).

Some-se a isso que, segundo consta dos autos, o paciente possui residência fixa no distrito da culpa e trabalho lícito, além de ter juntado vários Certificados de “Conclusão de Curso Básico em Cortes de Cabelo Masculino” [entre o período de março/2021 a julho/2021, com total de 280 horas] e inúmeras declarações abonatórias subscritas por terceiros, razão pela qual, em tese, sua soltura não ensejaria perigo à aplicação da lei penal.

Nesse quadro, entendo que a imposição das cautelares diversas da prisão se revelam suficientes para tutelar a ordem pública, sobretudo porque, em termos de medidas cautelares pessoais, o juiz deve sempre preferir as menos onerosas à liberdade do indiciado ou acusado.

Colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“Deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva da paciente decretada para a garantia da ordem pública, porquanto restou demonstrada sua desproporcionalidade no caso em tela (...), fazendo-se necessária, destarte, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão (...).”
(HC 1014228-87.2017.8.11.0000, Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 07/02/2018)

Com essas considerações, conheço da impetração e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a custódia preventiva do paciente JOAO CARLOS QUEIROZ DE OLIVEIRA pelas seguintes medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do CPP:

“a) declarar e comprovar o endereço onde poderá ser encontrado;

b) comparecimento mensal perante o Juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades;

c) não se ausentar da Comarca, sem autorização judicial, comunicando à autoridade judiciária, imediatamente, eventual mudança de endereço;

d) não se envolver em outro fato ilícito;

e) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer outro com efeito entorpecente;

f) monitoração eletrônica.”

Por fim, fica o paciente advertido sobre a possibilidade de decretação de nova custódia cautelar, em caso de descumprimento de quaisquer das condições ora impostas.

Expeça-se
alvará de soltura, salvo se por outro motivo estiver preso.

A instalação do monitoramento eletrônico deverá ser realizada concomitantemente ao cumprimento do alvará de soltura, salvo impossibilidade técnica de fazê-la.

Fica, desde já, ressalvada a possibilidade de o juízo de origem, a partir de novos fatos ou documentos apresentados pelo paciente, possa rever e modificar todas as medidas cautelares impostas, desde que não prejudique sua situação processual, salvo se surgirem elementos ou circunstâncias supervenientes hábeis a autorizar a imposição de medidas mais drásticas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022